Tribunal: TJDFT
Processo: 0711834-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711834-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ARIOSVALDO GOMES DA ROCHA AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de ARIOSVALDO GOMES DA ROCHA, em que sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal advindo da decisão proferida pelo d. Juízo do NAC que, nos autos do processo n. 0711393-32.2025.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara de Entorpecentes do DF, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (ID 228109033 dos autos de origem). O pleito liminar, voltado à revogação da prisão ou, subsidiariamente; à substituição da medida extrema por prisão domiciliar ou por outras medidas cautelares; ou, ao decreto de nulidade do flagrante, foi indeferido ao ID 70369086. Manifestação da d. Procuradoria de Justiça ao ID 70484923, pela denegação da ordem. Conclusos os autos para apreciação do mérito da impetração, sobreveio, ao ID 70678953, petição da Defesa, pugnando, novamente, pela “concessão liminar do habeas corpus, a fim de evitar danos irreparáveis à saúde do paciente.” Segundo argumenta, a grave condição de saúde do paciente justifica a sua liberação imediata. Afirma que o custodiado sofreu dois acidentes vasculares cerebrais (AVC), resultando em dificuldades graves de fala, ausência de raciocínio lógico e dificuldades motoras. Sustenta, outrossim, que a falta de habilidade cognitiva e a incapacidade de comunicação clara indicam que a situação do paciente não pode ser tratada como um mero caso penal, mas sim como uma emergência humanitária, onde a manutenção da prisão em condições inadequadas pode comprometer irremediavelmente sua saúde e bem-estar. Assevera que, caso não receba o tratamento médico adequado, estará em “risco de morte iminente.” Brevemente relatado, decido. A decisão que indeferiu a liminar foi clara ao consignar que o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não deve ser apreciado por este Tribunal, já que não analisado pelo magistrado de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente. Além disso, consoante já explicado, descabida a concessão da ordem de ofício por esta Corte, pois, como cediço, tal remédio constitucional depende de prova idônea, pré-constituída, que demonstre de maneira clara e inequívoca o direito alegado ou o constrangimento ilegal. No caso, inexiste inconteste ilegalidade, porquanto, embora a impetrante tenha acostado relatórios médicos acerca da condição de saúde o paciente, não comprovou a incapacidade do estabelecimento prisional em lhe oferecer o tratamento médico de que necessita, ou mesmo que este se encontra sob iminente risco de morte. Portanto, a despeito do esforço argumentativo trazido à lume, tem-se que o substrato fático do decreto prisional se mantém hígido. Nesse contexto, ausente qualquer argumentação apta a rechaçar o entendimento antes esposado, a decisão deve ser mantida. Indefiro, pois, o pedido de reconsideração. Aguarde-se o julgamento da presente impetração. Publique-se. Brasília, 9 de abril de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora